Tribunal: TJDFT
Processo: 0030529-54.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0030529-54.2015.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre a perda do objeto do agravo interno (ID no 57786472). Publique-se. Brasília, DF, em 17 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator